Tribunal: TJSP
Processo: 1000983-49.2020.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. JUÍZO DE REAPRECIAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME. O acórdão deu parcial provimento ao recurso das apelantes, afastando a aplicação da Lei n.o 9.514/97. A questão envolvia a prevalência do Código de Defesa do Consumidor na resolução de contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. JUÍZO DE REAPRECIAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME. O acórdão deu parcial provimento ao recurso das apelantes, afastando a aplicação da Lei n.o 9.514/97. A questão envolvia a prevalência do Código de Defesa do Consumidor na resolução de contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão impõe se verificar se a decisão da Turma Julgadora deve se alinhar ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos repetitivos, especialmente quanto à fixação de honorários por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR. O STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1.076), determinou que a fixação dos honorários por equidade é restrita a casos de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou valor da causa muito baixo, conforme art. 85, § 8o, do CPC. No caso, os honorários foram fixados sobre o proveito econômico obtido, que não é irrisório, o que justifica a manutenção do acórdão.
IV. DISPOSITIVO. Mantêm-se o v. acórdão de fls. 453/458 e os subsequentes.